Tribunal: TJMT
Processo: 0015651-02.2019.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015651-02.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FELIPE SALES DE ALMEIDA - CPF: 063.268.631-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O VOGAL QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI DE DROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGA –
2.

ESPECIAL DIMINUTIVA
– ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/06

– IMPROCEDÊNCIA – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 52 –
RECURSO
DESPROVIDO –
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, rejeitando-se a desclassificação para Porte de drogas para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico e sua autoria, através de robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias da prisão em flagrante indicadoras da existência do crime e sua autoria; prova testemunhal quanto à confissão informal do réu acerca da traficância, e demais provas, a exemplo da apreensão,
sob o domínio do réu,
de
duas porções de “maconha” (4,64g) e uma porção de pasta base de cocaína
;

2.

Se o réu responde a outras ações penais, conclui-se que se dedica às atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06. Inteligência do Enunciado Orientativo nº. 52 da TCCR/TJMT,
in litteris: “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
Felipe Sales de Almeida
contra a sentença anexada ao Id. 51171957, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de
5 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
500 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, requereu a

absolvição
ou a
desclassificação

da conduta para
porte de drogas para consumo pessoal
; se vencido em tais teses, pugnou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do

art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06

(Id. 51171960).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 51171961).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do apelo, conforme sumário que segue transcrito livremente (Id. 55277481):

Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de Drogas – Irresignação defensiva – 1. Absolvição delitiva ou desclassificação para delito de consumo de drogas – Inocorrência – Materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – Desnecessidade de flagrante no ato da mercancia – Demais núcleos do tipo penal arraigado nos autos pelas provas, principalmente, testemunhais – Réu confesso em fase inquisitorial 2. Reconhecimento do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Réu que possui elevada ficha de antecedentes criminais. Ainda que tecnicamente primários, suas ações penais em curso impede a aplicação da benesse – Enunciado Orientativo nº 52 do TJMT – PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 15 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O – V O G A L

Egrégia Câmara:

Apesar de aquiescer à conclusão do eminente Relator, Des. Rondon Bassil Dower Filho, no tocante à manutenção da condenação imposta ao apelante, Felipe Sales de Almeida, ouso divergir apenas no respeitante ao reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, alcunhada de “tráfico privilegiado”.

Pelo que se depreende dos autos, o apelante foi preso em flagrante trazendo consigo duas porções de cocaína, pesando 0,99g [noventa e nove centigramas] e uma de maconha, com peso de 4,64g [quatro gramas e sessenta e quatro centigramas].

Entretanto, o magistrado de origem não reconheceu a causa de diminuição do tráfico privilegiado, por considerar sua dedicação a atividades criminosas, haja vista que o apelante registra
duas
ações penais em curso, sendo uma pela prática do crime de desobediência e outra pelo crime de roubo circunstanciado.

Conforme bem destacou o conspícuo Relator, não se desconhece o entendimento jurisprudencial no sentido de que a existência de ações penais em curso ou de inquéritos policiais são suficientes para afastar o privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Aliás, este Tribunal vem se posicionando neste mesmíssimo sentido, inclusive, com a edição de enunciado orientativo
[1]
.

Todavia, no caso em apreço, é de bom alvitre registrar que o apelante não possui açõe
s
penai
s
ou inquérito
s
policiai
s
em andamento, a evidenciar a possível dedicação a atividades criminosas.

Na verdade, ele ostenta contra si uma única ação penal em andamento
[2]
, que se encontra, após consulta ao Sistema Primus, aguardando a realização da instrução processual.

Digo isso porque, em relação ao termo circunstanciado existente na folha de antecedentes criminais do apelante, verifiquei que, em sentença proferida em 25/11/2019, foi determinado o arquivamento do procedimento, com fundamento na atipicidade da conduta.

Assim, insta salientar que o crime patrimonial pelo qual o apelante é processado foi praticado em 28/5/2018, ou seja, há mais de 2 anos, e não há outras anotações criminais em seu desfavor, a evidenciar, com isso, que seja renitente na prática delituosa, ou que faça do crime seu modo de vida.

Destaco que meu posicionamento não vai de encontro ao entendimento firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, porquanto o Enunciado Orientativo n. 52 diz claramente que inquérito
s
policiai
s
e açõe
s
penai
s
não transitadas em julgado podem afastar o tráfico privilegiado.

Ou seja: no caso concreto, estamos diante de uma única ação penal, e não várias, razão pela qual, com a devida vênia, não há base empírica extraída dos autos a comprovar, indene de dúvidas, sua dedicação a atividades criminosas.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Rondon Bassil Dower Filho e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, a fim de se reconhecer a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, e, de consequência, reduzo a pena intermediária pela metade [1/2], tendo em vista a apreensão de quase um grama de cocaína, droga esta de alto poder viciante, fixando a reprimenda definitiva do apelante,
Felipe Sales de Almeida
, em
2 anos e 6 meses de reclusão
, e ao pagamento de
250 dias-multa
.

Por força da reprimenda imposta, fixo o regime aberto para início de seu cumprimento, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Mantenho incólumes os demais capítulos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 52: “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4).

[2]
Ação Penal n. 18156-97.2018.811.0042 – Quinta Vara Criminal da Capital.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020